Tribunal: STF
Processo: ARE 1536300
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — MULTA POR INFRAÇÃO — EXERCÍCIO DE 2012 —MUNICÍPIO DE INDAIATUBA — Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade — Recurso interposto pela executada. INCONSTITUCIONALIDADE — INOCORRÊNCIA — Insurgência do embargante contra a cobrança de multa baseada no descumprimento da Lei Municipal nº 5.416/2008, que estipulou obrigatoriedade de instalação de sistemas de monitoramento de segurança por imagem, interna e externa, nas instituições financeiras e caixas eletrônicos — O C. Órgão Especial já declarou ser constitucional lei municipal que determine a instalação de câmeras no entorno de agências bancárias — Além disso, a Lei Municipal nº 5.416/2008 também foi considerada constitucional pelo C. Órgão Especial — Violação à Constituição não configurada — Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, inclusive envolvendo as mesmas partes e a mesma legislação. VALOR DA MULTA — Ausência de ilegalidade e de violação ao princípio da proporcionalidade — Multa que não possui caráter confiscatório, mostrando-se adequada ao propósito de estimular condutas por parte da operadora de caixas eletrônicos atinentes a sistemas de monitoramento de segurança por imagem — Precedente desta C. Câmara. Decisão mantida Recurso desprovido (doc. 29, p. 2).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 21, 22, 23, 24 e 30, II, da mesma Carta, sob o argumento de que a Lei n. 5.416/2008 do Município de Indaiatuba está em conflito com a Lei federal n. 7.102/1983, por tratar “do mesmo conjunto de regramento sobre a mesma situação fática, ou seja, a disciplina de estabelecer obrigações e regramentos para a instalação e funcionamento de sistema de segurança por meio de câmeras e aparelhos de filmagens em instituições financeiras e seus postos de atendimento, sejam internos ou externos” (doc. 31, p. 12).



    Afirma ainda que:



    Não há o interesse local, pois, conforme amplamente exposto na peça de Agravo de Instrumento o interesse local não se confunde com o interesse nacional, ou seja, não é interesse local aquele interesse que ultrapassa os limites municipais pela sua importância, como a segurança proporcionada por instituições financeiras para os consumidores e demais pessoas no meio da exploração de sua atividade. 



    [...]



    No caso, não prospera a alegação de que se trata de norma suplementar, pois, além de não mencionar a norma geral em seu corpo legal e, consequentemente, por não observar os ditames ali descritos, ainda não a complementa, mas sim regulamenta a matéria e estabelece critérios de exercício e multa, sendo uma clara situação de dupla regulamentação de matéria legislativa, situação que enseja o conflito legislativo (doc. 31, pp. 13-14). 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Ressalvado o art. 30 da Constituição da República, os demais dispositivos arguidos não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quanto às questões que não foram objeto de decisão e debate no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.415.282 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023 —grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015 e no art. 327, § 1°, do RISTF. II - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (ARE 1.419.537 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA DE MERCADORIA À ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO DE ICMS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida à Lei Complementar nº 87, de 1996, ao Decreto-lei nº 288, de 1967, e ao Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.421.429 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/11/2023 — grifei).



    Além disso, para divergir do acórdão impugnado e apurar a procedência dos argumentos da recorrente, seria necessária a revisão da interpretação conferida à Lei n. 5.416/2008 do Município de Indaiatuba, bem como o exame da Lei federal n. 7.102/1983, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Com esse entendimento, cito o ARE 1.350.203 AgR/PR, da relatoria da Cármen Lúcia, cuja ementa segue transcrita:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS NÃO EMPENHADAS. INTERESSE LOCAL. ATRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. ALEGADA EXTRAPOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL: CONFLITO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (DJe 17/12/2021 — grifei).



    Na mesma linha, aponto as seguintes decisões: ARE 1.415.276/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 9/1/2023; ARE 1.353.996/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 23/11/2021; ARE 1.334.590/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5/8/2021; ARE 1.285.305/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 21/9/2020; e ARE 1.271.334/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/7/2020. 



    Por fim, observo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a demanda em apreciação, não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se constata nos seguintes julgados:



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Leis municipais que dispõem sobre medidas de segurança e qualidade de serviços bancários prestados em caixas eletrônicos. Matéria de interesse local. Competência municipal. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da Constituição Federal), orientação ratificada no julgamento da repercussão geral no RE nº 610.221-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/08/10. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.296.135 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5/5/2022 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Constitucional e Direito do Consumidor. 3. Agências bancárias. Instalação de equipamentos de segurança. Competência legislativa concorrente. Art. 24, V, da Constituição. Precedentes. 4. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada, proferida em consonância com o entendimento desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (RE 961.034 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13/2/2019 — grifei).



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. AFASTAMENTO, POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL, DA APLICAÇÃO DE NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO SUPREMO. ART. 6º DA LEI N. 10.501/1997 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 1. A Lei n. 10.501/1977 do Estado de Santa Catarina foi declarada constitucional pelo Supremo no julgamento da ADI 3.921. 2. O Tribunal que nega aplicação ao art. 6º da Lei n. 10.501/1977 do Estado de Santa Catarina destoa do decidido na ADI 3.921, em cujo âmbito foi consignado o entendimento de que, por se tratar de tema afeto à segurança pública, tanto a União quanto os Estados e os Municípios têm competência para disciplinar matéria referente às exigências de segurança no funcionamento das instituições financeiras locais, a despeito da existência de Lei federal n. 7.102/1983, que, ao dispor sobre tema conexo, não impediu que os entes subnacionais suplementassem a legislação nos pontos de interesses que lhes fossem peculiares. 3. Agravo interno desprovido (RE 629.905 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17/12/2021 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL QUE OBRIGA OS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS A INSTALAR, EM SUAS AGÊNCIAS, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OS SEUS CLIENTES. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA. SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 774.305 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/4/2016 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator